Tribunal: TJBA
Processo: 8053495-62.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8053495-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):GABRIEL DA FONSECA CORTES, TALES DE VASCONCELOS CORTES ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELA EC Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu ordem para determinar a manutenção integral da cumulação das pensões por morte percebidas pela impetrante desde 2010, afastando a aplicação das restrições introduzidas pela EC nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as limitações trazidas pela EC nº 103/2019 podem incidir sobre pensões por morte já concedidas antes de sua entrada em vigor, em 12 de novembro de 2019. III. Razões de decidir 3. O direito à pensão por morte consolida-se na data do óbito do segurado instituidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula nº 340). 4. O óbito ocorreu em 2010, época em que a cumulação das pensões era admitida, configurando direito adquirido à percepção integral dos benefícios. 5. O artigo 24, § 4º, da EC nº 103/2019 ressalva expressamente as situações consolidadas antes de sua vigência, não alcançando, portanto, a situação da impetrante. 6. O princípio tempus regit actum e a garantia constitucional da irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI) impedem a aplicação retroativa de normas restritivas de direitos previdenciários. 7. A sentença que concedeu a segurança encontra-se em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores e não merece reparos. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença integrada em Reexame necessário. Tese de julgamento: “1 O direito à pensão por morte consolida-se na data do óbito do instituidor, sendo aplicável a lei vigente à época do fato gerador; 2. As restrições da EC nº 103/2019 não alcançam benefícios previdenciários concedidos anteriormente à sua vigência, por força do direito adquirido e do princípio tempus regit actum.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, XVI; EC nº 103/2019, art. 24, §§ 2º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC. Arts. 93, 937 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STF, TJ-SP - Apelação: 10103836620238260114 Campinas, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/08/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2024; TJ-DF 07133416020228070018 1739251, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8053495-62.2024.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e, interessados, Edney de Oliveira Novais Machado e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator